Tribunal: TJSP
Processo: 1007674-77.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r Estadual 1.256/2015, desde a sua entrada em vigor.
2. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer outro requisito. Inteligência dos arts. 8o, 9o e 13 da LC 1.256/2015.
3. Tese firmada no Tema 10 – IRDR – GGE – Extensão – Inativos: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
3. Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/09, corretamente fixados a partir da citação; no tocante à correção monetária, diante da determinação de suspensão pelo STF da aplicação do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810), ocorrida em 24/09/2018, fica diferida para a fase de cumprimento de sentença a fixação dos critérios de cálculo, ocasião em que a autora deverá observar o que vier a ser decidido pela Excelsa Corte acerca da modulação dos efeitos da decisão.
Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1007674-77.2018.8.26.0132; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – EXTENSÃO – CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, servidora pública estadual inativa, em que requer a condenação da SPPREV ao pagamento da Gratificação de Gestão Educacional – GGE nos termos da Lei Complementar Estadual

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – EXTENSÃO – CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, servidora pública estadual inativa, em que requer a condenação da SPPREV ao pagamento da Gratificação de Gestão Educacional – GGE nos termos da Lei Complementar Estadual 1.256/2015, desde a sua entrada em vigor.
2. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer outro requisito. Inteligência dos arts. 8o, 9o e 13 da LC 1.256/2015.
3. Tese firmada no Tema 10 – IRDR – GGE – Extensão – Inativos: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
3. Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/09, corretamente fixados a partir da citação; no tocante à correção monetária, diante da determinação de suspensão pelo STF da aplicação do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810), ocorrida em 24/09/2018, fica diferida para a fase de cumprimento de sentença a fixação dos critérios de cálculo, ocasião em que a autora deverá observar o que vier a ser decidido pela Excelsa Corte acerca da modulação dos efeitos da decisão.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556457
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007674-77.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado JOSÉ MURILLO FARINAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007674-77.2018.8.26.0132 -Voto no
2
Voto 36977
Processo: 1007674-77.2018.8.26.0132
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: José Murillo Farinazzo
Comarca de Catanduva
Juiz(a) Prolator(a): Ligia Donati Cajon
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO

MAGISTÉRIO

GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL GGE EXTENSÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora,
servidora pública estadual inativa, em que requer a condenação
da SPPREV ao pagamento da Gratificação de Gestão
Educacional GGE nos termos da Lei Complementar Estadual
1.256/2015, desde a sua entrada em vigor.
2. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer outro
requisito. Inteligência dos arts. 8o, 9o e 13 da LC 1.256/2015.
3. Tese firmada no Tema 10 IRDR GGE Extensão Inativos:
“a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual de Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade”.
3. Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de mora de
acordo com a Lei no 11.960/09, corretamente fixados a partir da
citação; no tocante à correção monetária, diante da determinação
de suspensão pelo STF da aplicação do decidido no julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810), ocorrida em
24/09/2018, fica diferida para a fase de cumprimento de sentença a
fixação dos critérios de cálculo, ocasião em que a autora deverá
observar o que vier a ser decidido pela Excelsa Corte acerca da
modulação dos efeitos da decisão.
Recurso desprovido.
Vistos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007674-77.2018.8.26.0132 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, contra sentença de fls.
100/102, proferida nos autos da ação condenatória ajuizada por
JOSÉ MURILLO FARINAZZO, cujo relatório integro ao presente voto,
por meio da qual a DD. Magistrada a quo julgou procedente o pedido
consistente na incorporação da Gratificação de Gestão Educacional
para a autora, devendo incidir sobre o quinquênio, sexta-parte e 13o
salário, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de correção
monetária e juros de mora com base no índice da caderneta de
poupança. Em face da sucumbência condenou-a ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§3o, I, do CPC.
Inconformada, recorre buscando a reforma da
decisão por meio de recurso inominado. Sustenta, em suas razões
recursais, que a “Gratificação de Gestão Educacional” (GGE) é
parcela de acréscimo de vencimento devida aos servidores da ativa
que exerçam funções típicas de Suporte Pedagógico do Quadro do
Magistério; que, em razão da natureza pro labore faciendo, não
implicam a incorporação almejada pelo autor, devendo, assim, ser
reformada a sentença, a fim de se pronunciar a improcedência do
pedido inicial. Defende, outrossim, a necessidade de adoção dos
critérios estabelecidos pela Lei federal no 11.960/09 para a correção
monetária e os juros de mora sobre o montante condenatório, acaso
seja mantida a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007674-77.2018.8.26.0132 -Voto no
4
Estamos a tratar de recurso adequadamente
processado e que se acha instruído com o suprimento das razões
adversas.
A fls. 135 foi determinado o sobrestamento do
feito, em observância à decisão proferida no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
O recurso interposto pela SPPREV, embora denominado recurso inominado, apresenta todos os
requisitos do art. 1.010 do CPC, exigidos para interposição de
apelação, razão pela qual, recebo o recurso como apelação por
aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribuna de Justiça acerca da aplicabilidade do princípio da
fungibilidade:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA
PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM
NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007674-77.2018.8.26.0132 -Voto no
5
obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência,
por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica,
independentemente de seu prévio pedido ou autorização. 2. Recurso especial interposto
em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15. 3. O
propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos
juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b)
configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica
depende de prova do abalo extrapatrimonial. 4. Como o processo é instrumento para a
realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com
vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de
outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela
razoabilidade e proporcionalidade. 5. No Direito Processual, a razoabilidade e a
proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas,
consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15. 6. A aplicação do
princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado
de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja
possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso
apropriado. 7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal -
recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da
irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como
ocorreu na espécie. 8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial. 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à
parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10.
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a
tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é
vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11. É
impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente
sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua
existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.
12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o
erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida
pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim,
configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente. 13. O reexame de fatos e provas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007674-77.2018.8.26.0132 -Voto no
6
recurso especial é inadmissível. 14. Recurso especial desprovido.
(RESP 1822640/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 12/11/2019, Dje 19/11/2019)
2.
Trata-se de ação ordinária em que o
autor, servidor público estadual inativo, requere a condenação da
SPPREV ao pagamento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE,
nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, desde a
sua entrada em vigor.
Pois bem.
Temos que a Gratificação de Gestão Educacional
GGE foi instituída pelo art. 8o da Lei Complementar Estadual
1.256/2015 como vantagem a ser paga “aos integrantes das classes
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício
na Secretaria da Educação”.
Depreende-se
desse
dispositivo
que
o
único
requisito para concessão da vantagem é o efetivo exercício de cargo
integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, junto da Secretaria da Educação.
A corroborar esse entendimento, o art. 9o do
mesmo diploma normativo expressamente prevê a incorporação do
valor da gratificação aos vencimentos dos servidores em questão:
Artigo 9o. A Gratificação de Gestão Educacional GGE será
calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007674-77.2018.8.26.0132 -Voto no
7
Escala de Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EV-CSP, de que trata o art. 32 da
Lei Complementar n.o 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos
termos da Lei Complementar n.o 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte
conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de
Ensino.
§1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional
incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for
o caso.
§2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta Lei
Complementar será computador para o cálculo do décimo terceiro salário, na
conformidade do disposto no §1o da Lei Complementar n.o 644, de 26 de dezembro de
1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo
incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica.
Da mesma forma, o art. 13 ainda determina a
incorporação do valor da gratificação aos proventos de atuais
servidores que vierem a se aposentar.
Caracterizado está, portanto, tratar-se de vantagem
de caráter genérico e não transitório (pro labore faciendo) a
Gratificação de Gestão Educacional GEE, sendo devido seu
pagamento aos servidores inativos que ocuparam os cargos das
classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, como é o
caso do autor.
Nesse sentido decidiu a C. Turma Especial da Seção
de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007674-77.2018.8.26.0132 -Voto no
8
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.00001, cuja ementa ora reproduzo:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e
REEXAME NECESSÁRIO. Servidores públicos estaduais Integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de ensino).
Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Lei Complementar Estadual no 1.256/2015.
Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições pessoais do
servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas às referidas classes.
Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC
no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) Fixação da tese jurídica: “a Gratificação
de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade”. Apelo, pois, que,
ante aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento,
justificando-se manter a sentença de procedência da demanda, com observação
referente aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena sintonia ao
julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, § 11,
do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO
REEXAME NECESSÁRIO, com observação.
3.
Quanto aos consectários legais, os juros
de mora serão contados de acordo com a Lei no 11.960/09, a partir
da citação, observada a inconstitucionalidade para fins de correção
monetária, nos termos do decidido no julgamento do Recurso
Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810).

Quanto
à
correção
monetária,
deverão
ser
observados os critérios fixados pelo C. STJ no julgamento do tema de
recursos repetitivos no 905.
Desta feita, o pedido de reforma feito pela SPPREV
não comporta o acolhimento almejado, devendo ser mantida a
1 TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente
de Abreu Amadei; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007674-77.2018.8.26.0132 -Voto no
9
sentença de procedência do pedido inicialmente feito pelo autor.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR